Tribunal: TJSP
Processo: 1006200-94.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo órgão ministerial objetivando a declaração da nulidade de alvará e o reconhecimento da ilegalidade da construção realizada no lote 30-D do loteamento Cachoeira de Iporanga, condenando os réus à obrigação de recuperar os danos ambientais decorrentes. Sentença de improcedência. Apelo do MP autor pleiteando a alteração do decidido. Sem razão. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo órgão ministerial objetivando a declaração da nulidade de alvará e o reconhecimento da ilegalidade da construção realizada no lote 30-D do loteamento Cachoeira de Iporanga, condenando os réus à obrigação de recuperar os danos ambientais decorrentes. Sentença de improcedência. Apelo do MP autor pleiteando a alteração do decidido. Sem razão. Ausência de demonstração de que o lote objeto desta demanda se encontra localizado em área de preservação permanente e manguezal. Imóvel no lote em discussão que contou com as autorizações, a saber, licença de instalação do loteamento emitida pela CETESB em 17.12.1982 e aprovada pela Municipalidade de Guarujá por meio do Decreto Municipal n° 3.105/83, autorização de desmatamento para loteamentos ETSA 06/86, emitida pelo DPRN, alvará para Construção no 16/86, emitido em 17.01.86 e Carta de Habite-se n° 15101/91, tendo a obra sido concluída e entregue aos atuais proprietários em 25.08.1987. Intervenções no lote em questão que ocorreram entre o final de 1986 e início do ano de 1987, sendo que o desmatamento do lote e a construção do imóvel ocorreram na vigência da autorização de desmatamento no 06/86, a qual restou revogada somente em 25.05.1998. No tocante à declividade do local, nota-se que, conforme determinado pelo art. art. 10 da Lei Federal n° 4.771/1965 (artigo 11 da Lei no 12.651/2012), após a realização de perícia técnica, o expert concluiu que não há qualquer irregularidade na construção dos corréus, posto que o lote não apresenta trechos com inclinação entre 25o e 45o, onde é vedado o desmatamento. Não obstante o terreno apresente inclinação superior ao previsto no art. 3o da 6.766/79, observa-se que o loteamento obteve a licença de instalação emitida pela CETESB em 17.12.1982 e foi aprovado pela Municipalidade de Guarujá por meio do Decreto Municipal n° 3.105/83, observando-se a exceção prevista no inciso III do referido artigo. Provas produzidas neste feito, no tocante ao lote em discussão, que não evidenciam a declividade sustentada pelo recorrente, tampouco comprovam as irregularidades mencionadas na inicial. Manutenção do decidido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006200-
94.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOAO GILBERTO
KHALIL, ANA AMELIA GARNIER KHALIL e PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
2
APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo órgão
ministerial objetivando a declaração da nulidade de alvará e
o reconhecimento da ilegalidade da construção realizada no
lote
30-D
do
loteamento
Cachoeira
de
Iporanga,
condenando os réus à obrigação de recuperar os danos
ambientais decorrentes. Sentença de improcedência. Apelo
do MP autor pleiteando a alteração do decidido. Sem razão.
Ausência de demonstração de que o lote objeto desta
demanda se encontra localizado em área de preservação
permanente e manguezal. Imóvel no lote em discussão que
contou com as autorizações, a saber, licença de instalação
do loteamento emitida pela CETESB em 17.12.1982 e
aprovada pela Municipalidade de Guarujá por meio do
Decreto
Municipal
n°
3.105/83,
autorização
de
desmatamento para loteamentos ETSA 06/86, emitida pelo
DPRN, alvará para Construção no 16/86, emitido em
17.01.86 e Carta de Habite-se n° 15101/91, tendo a obra
sido concluída e entregue aos atuais proprietários em
25.08.1987. Intervenções no lote em questão que ocorreram
entre o final de 1986 e início do ano de 1987, sendo que o
desmatamento do lote e a construção do imóvel ocorreram
na vigência da autorização de desmatamento no 06/86, a
qual restou revogada somente em 25.05.1998. No tocante à
declividade do local, nota-se que, conforme determinado
pelo art. art. 10 da Lei Federal n° 4.771/1965 (artigo 11 da
Lei no 12.651/2012), após a realização de perícia técnica, o
expert concluiu que não há qualquer irregularidade na
construção dos corréus, posto que o lote não apresenta
trechos com inclinação entre 25o e 45o, onde é vedado o
desmatamento. Não obstante o terreno apresente inclinação
superior ao previsto no art. 3o da 6.766/79, observa-se que o
loteamento obteve a licença de instalação emitida pela
CETESB
em
17.12.1982
e
foi
aprovado
pela
Municipalidade de Guarujá por meio do Decreto Municipal
n° 3.105/83, observando-se a exceção prevista no inciso III
do referido artigo. Provas produzidas neste feito, no tocante
ao lote em discussão, que não evidenciam a declividade
sustentada pelo recorrente, tampouco comprovam as
irregularidades mencionadas na inicial. Manutenção do
decidido. Recurso desprovido.
VOTO n° 22600
RELATÓRIO:
Trata-se de ação civil pública proposta pelo órgão
ministerial em face de Joao Gilberto Khalil, Ana Amelia Garnier Khalil e da
Municipalidade de Guarujá. Aduz, em síntese, que os dois primeiros réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
3
em 25 de fevereiro de 1986, adquiriram da empresa Iporanga
Incorporações e Comércio Ltda, o lote 30, casa "d", do loteamento
Iporanga. Todavia, o desmatamento e a construção da residência foram
feitos em contrariedade às leis 4771/65 e 6766/79, dada a existência de
declividade do terreno entre 25° e 45°. Sustentou ainda que a referida
construção da casa foi feita mediante a autorização de n° 06/86, que foi
revogada, em 25 de maio de 1988, pelo próprio Poder Público. Por sua
vez, foi omissa a Prefeitura no exercício do seu poder de polícia, uma vez
ter deixado de fiscalizar a área acima referida, sendo a mesma, destarte,
igualmente responsável pelo dano ambiental provocado. Pediu, assim,
em razão das ilegalidades constatadas, a declaração de nulidade do
alvará 1034/85 e da carta de habite-se 15101/91, bem como a remoção
da edificação e a restauração da área degradada, ou, subsidiariamente, a
compensação por equivalente, sem prejuízo do arbitramento de
indenização pelos danos ambientais causados (fls. 1024/1025).
Sobreveio sentença a fls. 1024/1031, cujo relatório
se adota, que julgou improcedentes os pedidos, sem custas ou
honorários, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.
Apela
o
órgão
demandante
(fls.
1045/1100)
pleiteando a reformada r. decisão alegando, em resumo, que (A) a inicial
abordou como primeiro item a irregularidade na ocupação do lote 30-D
do Condomínio da Cachoeira pelo fato da autorização de desmatamento
n. 06/86, de 16/12/1986, emitida em favor do empreendedor Iporanga
Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda., que englobava a área
do lote dos Apelados (fls. 206) que foi posteriormente revogada pelo
próprio Poder Público, conforme decisão publicada no D.O.E. em
25/05/1988, exercendo, portanto, o Poder Público naquela ocasião o seu
direito de revogar seus próprios atos (doc. 12) fls. 1052; (B) toda a
construção do raciocínio defendido pelos Apelados que a ocupação do
imóvel sub-judice foi regular porque na época do desmatamento e
ocupação vigente a licença de desmatamento 06/86 não se sustenta. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
4
desmatamento foi considerado ilegal e, via de consequência, a
construção do imóvel sobre a área ilegalmente desmatada, representada
pelo alvará n. 1034/88 e habite-se 15101/91, não pode se tornar regular
e assim ser considerada perpetuamente, mesmo com a anulação formal
do ato (fls. 1054); (C) inexiste direito adquirido à manutenção de
intervenção (construção de imóvel) que foi aprovada ilegalmente, já que
os atos de aprovação violaram a legislação ambiental vigente ao tempo
em que os projetos foram submetidos aos órgãos ambientais; (D) deve
ser afastado o laudo pericial produzido, pois a perícia apresenta vícios
técnicos e se mostrou tendenciosa; (E) e, por fim, requer a reversão da
sucumbência, reconhecida a procedência dos pedidos constantes da
inicial, para que os réus sejam condenados na obrigação de compensação
dos danos ambientais e na indenização dos danos morais coletivos.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 1108/1128 e 1129/1152). Opinou a douta Procuradoria de
Justiça por meio do Exmo. Dr. Dimitrios Eugênio Bueri pelo parcial
provimento do apelo (fls. 1160/1171). O recurso foi regularmente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo e
isento de preparo, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Conheço-o.
A r. sentença lavrada pelo digno magistrado Ricardo
Fernandes Pimenta Justo merece ser mantida.
Trata-se
de
ação
civil
pública
proposta
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, ora apelante, visando a
declaração de nulidade de alvará e o reconhecimento da ilegalidade da
construção realizada no lote 30-D, do loteamento Cachoeira de Iporanga,
condenados os réus na obrigação de recuperar de danos ambientais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
5
decorrentes.
Aduz o órgão ministerial que a autorização de
desmatamento no 06/86, emitida em favor do loteador (Iporanga
Empreendimentos Imobiliários Ltda.) foi posteriormente revogada pelo
poder público (decisão publicada em 25/05/1988
fls. 150/151), em
razão de irregularidades do processo administrativo que a antecedeu.
Narra, ainda, que o loteamento em questão implicou
em extensos danos ambientais e urbanísticos, pois culminou na
intervenção em área especialmente protegida (área com declividade
entre 25° e 45o), com a supressão de vegetação da mata atlântica em
estágio avançado de regeneração, e o parcelamento de área com
declividade superior a 30°. Sendo que, no que tange ao lote objeto do
presente feito (Lote 30 - Quadra 61), o órgão ambiental pontuou que
foram construídas casas na “... faixa de 300 metros envoltória da área
tombada, com declividade de 25° ou 46% à 45° ou 100%, Lei 6.766/79,
art. 3o, p.ú, inciso III e art. 13o inciso I.” (fls. 166).
Pois bem.
Em análise aos documentos juntados ao feito, laudo
pericial e esclarecimentos (fls. 676/737, 862/889 e 917/924), denota-se
que a construção do imóvel no lote em discussão contou com as
seguintes autorizações: licença de instalação do loteamento, emitida pela
CETESB em 17.12.1982 (fls. 74 e 75) e aprovada pela Municipalidade de
Guarujá por meio do Decreto Municipal n° 3.105/83 (fls. 42/46),
autorização de desmatamento para loteamentos ETSA 06/86, emitida
pelo DPRN (fls. 276), alvará para Construção no 16/86, emitido em
17.01.86 (fls. 278) e Carta de Habite-se n° 15101/91 (fls. 281), tendo a
obra sido concluída e entregue aos atuais proprietários em 25.08.1987
(fls. 270-274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
6
Ainda, em observância as provas do feito, as
intervenções no lote em questão ocorreram entre o final de 1986 e início
do ano de 1987 (fls. 239 e 293), sendo o desmatamento do lote e a
construção do imóvel ocorreram na vigência da autorização de
desmatamento no 06/86, a qual restou revogada somente em
25.05.1998.
No tocante à declividade do local, nota-se que, após
a retificação do cálculo dos valores de porcentagem para graus, conforme
determinado pelo art. art. 10 da Lei Federal n° 4.771/1965 (artigo 11 da
Lei no 12.651/2012), o expert esclareceu que (fls. 924
sem
destaques no original): “pela reconstituição de mapas, medições no
local e análise de demais documentos, verificou-se que o lote não
apresenta trechos com inclinação entre 25o e 45o, onde é vedado
o desmatamento, segundo o Art. 10 da Lei Federal n° 4.771, de
15 de setembro de 1965, concluindo que “não há qualquer
irregularidade na construção dos co-réus, inclusive pelo fato das
obras terem sido realizadas quando vigorava a autorização de n° 06/86”.
Ora, em análise ao observado pelo laudo pericial e
documentos juntados ao feito, não houve comprovação de que a área de
propriedade dos corréus possua declividade entre 25° e 45°, não
demonstrando que a construção restou realizada em contrariedade às leis
nos 4.771/65 e 6.766/79.
Ademais, estabelece o art. 3o da Lei 6.766/791;
Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do
solo para fins urbanos em zonas urbanas, de
expansão urbana ou de urbanização específica,
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por
lei municipal.
Parágrafo
único
-
Não
será
permitido
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
7
parcelamento do solo:
(...) III - em terrenos com declividade igual ou
superior a 30% (trinta por cento), salvo se
atendidas
exigências
específicas
das
autoridades competentes.
Ocorre que, no presente caso, em que pese o
terreno apresente inclinação superior, o loteamento obteve a licença de
instalação, emitida pela CETESB em 17.12.1982 (fls. 74 e 75) e aprovada
pela Municipalidade de Guarujá por meio do Decreto Municipal n°
3.105/83
(fls.
42/46),
conforme
exceção
prevista
no
inciso
supramencionado.
No mais, relativamente às alegações da parte
recorrente de supostas imprecisões do laudo pericial, observa-se que
todos os pontos levantados pelas partes restaram esclarecidos nas
petições de fls. 862/889 e 917/924. No mais, no tocante à ausência de
levantamento planialtimétrico, restou observado pelo laudo pericial que
(fls. 875 sem destaques no original):
O signatário esclarece, primeiramente, que não foi
realizado o levantamento planialtimétrico, uma vez
que no lote ocorreram serviços de movimento de
terra para implantação das edificações, ou seja,
referido levantamento somente indicaria a situação
atual
da
declividade
do
lote,
questão
esta
amplamente discutida entre o signatário, as partes e
seus assistentes técnicos durante a realização da
vistoria
no
local.
Portanto,
a
realização
do
levantamento planialtimétrico, onde seria somente
possível levantar a situação atual do lote, não seria o
caminho para o deslinde da questão principal, que é
justamente determinar a situação do terreno antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
8
da sua ocupação por edificações, de modo a definir
se a área poderia ou não ser ocupada, e em quais
proporções. Também, de modo a dirimir qualquer
dúvida quanto a inclinação natural do terreno,
em confronto com a situação atual do mesmo,
efetuaram-se medições na parte do lote onde
não existiam construções, em conjunto com os
assistentes técnicos das partes, o que auxiliou
nas definições da declividade do terreno.
Deste modo, em análise ao feito, destaca-se que não
restou demonstrado que o lote objeto desta demanda se encontra
localizado em área de preservação permanente e manguezal (fls. 733),
ao contrário do afirmado na exordial.
Nesse passo, consigna-se o ressaltado pelo douto
juízo a quo (fls. 1028 sem destaques no original):
Com efeito, os requeridos João e Ana adquiriram da
empresa Iporanga Incorporações e Comércio Ltda,
em 25/02/1986, o lote descrito na inicial, sendo a
obra concluída e entregue a eles em agosto de 1987.
O referido loteamento obteve, no longínquo
ano de 1982, a respectiva licença de instalação
por parte da Cetesb, sendo também aprovado
por decreto municipal, à época. Houve ainda
emissão de autorização de desmatamento, de
n° 06/86, cuja revogação ocorreu quando a
residência já estava concluída e entregue aos
referidos demandados, com a prévia emissão
do habite-se. De se consignar também ter sido a
referida obra concluída antes da instauração do IC
04/97 ou qualquer TAC, não estando também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006200-94.2015.8.26.0223 -Voto no 22600
9
lote situado em área de preservação permanente ou manguezal. Manifestamente
inviável, assim, depois de quase quarenta anos, que
se determinem agora aos réus a demolição da casa,
a restauração da área degradada, ou mesmo o
pagamento de indenizações.
Deste feita, não obstante o alegado pelo apelante, as
provas produzidas neste processo, no tocante ao lote em discussão, não
evidenciam
a
declividade
sustentada
pelo
recorrente,
tampouco
comprovam as irregularidades mencionadas na inicial.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)